Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Manutenção das qualificadoras na pronúncia e prisão preventiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, que declarou o recorrente incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, do Código Penal. O recorrente, policial militar, pleiteia a exclusão das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão das qualificadoras descritas na sentença de pronúncia; e, (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na prova da materialidade e em indícios de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à presença das qualificadoras ou à autoria.

4. A exclusão de qualificadoras, por meio de Recurso em Sentido Estrito, somente se admite quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, o que não se verifica no caso, devendo a análise exauriente recair ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do juiz natural.

5. Se as provas constantes dos autos, inclusive vídeos apresentados pela defesa, não afastam de plano a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, adequada sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

7. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta do crime imputado, do risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de outro processo por triplo homicídio qualificado, e da conduta do acusado, policial militar que portava arma de uso restrito após consumo de álcool.

8. A custódia cautelar se mostra necessária à garantia da ordem pública, em razão dos elementos dos autos que revelam periculosidade concreta do agente, em razão de o recorrente responder por outros crimes de homicídio.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.